Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-38.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de Crédito Consignado em benefício previdenciário. Falsidade comprovada.
1) Contratação impugnada - Relação de consumo - Contrato bancário submetido à prova pericial grafológica - Conclusão do perito do Juízo quanto à falsidade da assinatura atribuída à autora - Negócio jurídico declarado nulo, com determinação de restituição dos valores descontados do

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de Crédito Consignado em benefício previdenciário. Falsidade comprovada.
1) Contratação impugnada - Relação de consumo - Contrato bancário submetido à prova pericial grafológica - Conclusão do perito do Juízo quanto à falsidade da assinatura atribuída à autora - Negócio jurídico declarado nulo, com determinação de restituição dos valores descontados do benefício – Juros de mora a partir do primeiro desconto indevido (Súmula 54 do e. STJ).
2) Danos morais reconhecidos - Privação de recursos de subsistência. Descontos de valores sobre benefício previdenciário - Indenização bem arbitrada em R$ 10.000,00 - Valor que se considera adequado e que cumpre os critérios do ressarcimento e da advertência.
3) Expedição de ofício ao Ministério Público, em cumprimento ao art. 40 do CPP.

- RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.